Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0021836-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Considerando os esclarecimentos prestados na petição de ID 31914163, retifique-se o cadastramento para constar apenas o Dr. Laerte Rosa de Queiroz Junior como advogado do ESPÓLIO DE NELIO JOSÉ NICOLAI (ID 30631141 e ID 30656869), mantendo-se o causídico Dr. Luiz Sergio de Vasconcelos Junior como representante das partes LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA e LUZIA AUGUSTA NICOLAI. Após, certifique-se quanto à publicação do acórdão de ID 30595896 e eventual transcurso do prazo. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator